Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701183-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: ANTONIO FERNANDES DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão monocrática do Juiz da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo 0742106-81.2021.8.07.0016, de seguinte teor: “Vistos, etc. O pedido de incidente de uniformização não preenche os pressupostos necessários ao seu regular processamento, na forma disciplinada pelos arts. 90 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, notadamente por ter sido deduzido após a publicação do acórdão de ID 33698531 (inciso I, do art. 92, do RITRJEDF). No caso, caberia ao recorrido, ora embargante, por ocasião da apresentação das contrarrazões ao recurso inominado, suscitar o incidente e solicitar à Turma Recursal o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, quando verificada a divergência entre as turmas recursais (art. 90, e inciso I, do art. 91, do RITRJEDF). Neste sentido tem-se o julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS JULGAMENTO COLEGIADO DA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Qualquer das partes antes do julgamento do recurso inominado, pode apresentar incidente de uniformização de jurisprudência, competindo a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, caso a questão coincida com alguma das hipóteses contidas nos incisos do referido artigo, ficando o julgamento do recurso suspenso até a decisão do incidente. II. Não se conhece, entretanto, pedido formulado após o julgamento colegiado da lide. III. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018)". Como se vê, o escopo do incidente é o de dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material (art. 18, da Lei 12.153/2009), com caráter nitidamente preventivo, razão pela qual, por não ostentar natureza recursal, não se admite a sua instauração com a finalidade de reformar o acórdão prolatado, conforme pretendido pelo recorrido, no caso em análise. Assim, indefiro, de plano, o processamento do presente incidente, constante da petição de ID 26668225. I” Sustenta a ilegalidade do ato judicial e requer a concessão de liminar para que seja determinando o sobrestamento do curso do processo de origem até que seja julgado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que visa à dirimir a divergência de entendimento entre as Turmas Recursais quanto à percepção da GCET por servidor lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. O mandado de segurança foi aleatoriamente distribuído ao Juiz Antônio Fernandes da Luz, que se declarou impedido por ter proferido a decisão impugnada. É o suscinto relatório. DECIDO. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder. Todavia, tal remédio processual sofre restrição legal quanto ao seu objeto, pois não pode ser oposto quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o., inciso II da Lei n. 12.016/2009). O ato impugnado é passível de correção mediante agravo interno (art. 12, inciso I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais), de modo que a adoção do Mandado de Segurança encontra óbice na Lei. A jurisprudência é pacífica sobre este ponto: “somente é cabível mandado de segurança conta decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder” (AgInt no RMS n.56.612/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 1-2-2019). Ademais, não há qualquer caráter teratológico na decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito